Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006882-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), RENATO FIGUEIREDO AMARAL - CPF: 048.113.861-75 (PACIENTE), Juizo da Comarca de Porto Esperidião - MT (IMPETRADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA BAZAN (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT

– REITERAÇÃO DE PEDIDOS NO
WRIT
ANTECEDENTE – TESES DE
NEGATIVA DE AUTORIA; OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA INOCÊNCIA, IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS E INCIDÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
TESES
APRECIADAS POR ESTE TRIBUNAL
NO JULGAMENTO DOS
HABEAS CORPUS
No.
1025334-70.2020.8.11.0000
–
EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO AOS PONTOS, SEM ANÁLISE DE MÉRITO
–

2. MÉRITO
– INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
–
MODUS OPERANDI
– FUGA DO DISTRITO DA CULPA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 26 TCCR/TJMT
–

3.

PRISÃO DOMICILIAR
–
NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE CONHECIDO
, E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADO

EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Tendo em vista que parte das teses deduzidas neste
writ
já foi objeto de análise por este tribunal, em
habeas corpus,
anteriormente impetrado em prol do paciente, e já julgado, a extinção do feito sem julgamento de mérito, quanto às matérias já examinadas, é medida que se impõe (art. 160 do RI/TJMT).

2.
Uma vez que a custódia cautelar foi mantida mediante decisão fundamentada na sentença de pronúncia pelo magistrado singular, para a garantia da ordem pública, porquanto presente a periculosidade da conduta do paciente e a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
m
odus operandi,
aliado à fuga do distrito da culpa, não há que se falar na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

- Enunciado no. 26, TCCR/TJMT,
in verbis:
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

3.

Se o pedido de prisão domiciliar não tiver sido submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RENATO FIGUEIREDO AMARAL,
custodiado desde
31.10.2022
, pela suposta prática do crime de
Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art.121, §2°, inciso IV do

Código Penal), em que se alega ato ilegal emanado do
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
que
indeferiu ilegalmente o pedido de revogação
da prisão preventiva.

Em linhas gerais, o impetrante sustentou que estão
ausentes os requisitos
do art. 312 do CPP, bem como, a fundamentação concreta na decisão em que se manteve o decreto cautelar; outrossim, que
não houve emprego de grave ameaça e/ou violência,
evidenciando-se, destarte, a
desnecessidade
da manutenção da custódia preventiva.

Defendeu a
negativa de autoria
, uma vez, que “
não houve a pratica de nenhum desses tipos de delitos imputado pela autoridade policial
” e nem a
intenção
de praticar o delito na espécie.

Enalteceu os
predicados pessoais
do paciente, por ostentar “
emprego fixo e não tem qualquer intenção de atrapalhar a ordem pública e/ou mesmo o andamento do processo e/ou os demais atos investigativos
”, além da primariedade, aliado ao fato que é o único responsável pela subsistência da família.

Narrou ainda, que durante a
audiência de custódia,
o magistrado na decisão de ID 96907728
decretou prisão temporária do paciente
, no entanto,
houve posterior decisão, divergente
, em que se
decretou a prisão preventiva
, tornando
injustificável a manutenção ou conversão
da prisão “
na forma determinada pelo Juízo
”. Invocou também, o
princípio da presunção de inocência
e a ofensa ao princípio da
proporcionalidade/homogeneidade.

Requereu, por fim, a
revogação da preventiva
mantida na decisão de pronúncia, com ou sem aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, CPP), ou se possível, a concessão de
prisão domiciliar
, confirmando-se, de qualquer forma, no mérito, a tutela de urgência eventualmente concedida (ID 163473151).

Anexou documentos (ID 163473152 a 163473159).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de ID 164214161.

As informações judiciais
foram anexadas sob o ID 165232774.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue transcrito (ID 165410194):

“
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, OU, AINDA, DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
Inviabilidade. Indícios de autoria e materialidade – Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal – Impossibilidade de revogação, concessão de prisão domiciliar, ou, ainda, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação.
Parecer pela denegação da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATO FIGUEIREDO AMARAL, preso preventivamente
pela suposta prática do crime de
Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(
art.121
, §2°,
inciso IV do

Código Penal), em que se alegou ato ilegal do
MM.

Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
o
negou o pedido de revogação da prisão preventiva.

Note-se que, outrora, o paciente impetrou o
Habeas Corpus
no.
1025334-70.2020.8.11.0000

de minha relatoria, julgado e denegado por esta Corte em (Acórdão ID 157498687), ocasião em que se alegou da algumas teses levantadas no presente
writ,
quais sejam: negativa de autoria; predicados pessoais favoráveis; ofensa aos princípios da inocência e da proporcionalidade/homogeneidade e, que durante
audiência de custódia,
o magistrado decretou prisão temporária do paciente, mas houve decisão posterior divergente em que se decretou a prisão preventiva do paciente (alegação analisada na tese 2 daquele
wri
t).

Diante desse quadro, evidente que as teses acima elencadas arguidas neste
mandamus
não passam de reiteração de outra já levantada em favor da mesma paciente, devendo ser reconhecida a existência de mera reiteração de pedido, a ser indeferido liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno,
in verbis:

Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente
.

Destarte,
nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, art. 3o, do Código de Processo Penal e art.
160 do RITJMT
, no que concerne às
teses acima elencadas
,
EXTINGO
, sem resolução do mérito, este remédio constitucional.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia que na madrugada de 3.10.2022,
no estabelecimento comercial denominado “
Lanchonete Skinão
”, situado em Porto Espiridião/MT,
o paciente
Renato Figueiredo Amaral
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria ceifado a vida de
Rosana Bazan.

Narra-se que após um desentendimento com a vítima no local dos fatos, em razão de ideologia política, o paciente desferiu golpes de faca atingindo-a em regiões vitais (uma delas, inclusive, na região do pescoço).

Em razão das lesões, a vítima veio a óbito (ID 153693172).

Diante dessas circunstâncias, o paciente encontra-se segregado desde a data de
3.10.2022,
por ter cometido, em tese, o crime de
Homicídio

Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(
art. 121
,
§2o, IV, do CP
).

2. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ENFRENTADA

Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva proferida na
sentença de pronúncia
sob ID

163473159, em que se
manteve o decreto cautelar
,
não vejo razões para conceder ao paciente
a liberdade almejada.

Conquanto os argumentos apresentados pela d. defesa, cabe lembrar-lhe que a liberdade não é um direito absoluto e pode sofrer mitigação, ainda que cautelarmente, em prol da sociedade e até mesmo da tutela jurisdicional a ser entregue.

In casu
, o paciente permaneceu preso durante todo o tramitar da instrução criminal e, vindo desta vez, em consequência uma decisão de pronúncia, ressalta-se ser
um marco a mais, para recrudescer os motivos que ensejaram a manutenção da medida constritiva do paciente.

Isso porque, ao pronunciar o paciente, o magistrado singular assentou a subsistência dos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, porque, após a realização da
audiência de custódia
em que foi decretada a prisão temporária, houve a posterior decretando a prisão preventiva, mantida durante a instrução criminal, com o fito de resguardar a
ordem pública
.

Nesse cenário, não se vislumbra a inidoneidade da fundamentação empregada a fim de denegar ao paciente o direito de recorrer ou aguardar a sessão de julgamento em liberdade, na medida em que o magistrado
a quo
se valeu de remissão às decisões pretéritas (fundamentação
per relationem
), prática admitida por nossos Tribunais.

Além disso, o Juízo coator ressaltou que, na hipótese, não “
houve qualquer alteração fática desde a decretação da preventiva, não tendo a defesa trazido nenhum novo elemento a alterar o entendimento anteriormente esposado
”.

Para o STJ, “
nos termos da orientação desta Corte, ‘é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação
" (HC 327.069/PI, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 03/02/2016).

E também deste e. TJMT, segundo Enunciado no 50,
in verbis
: “
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Quanto à presença dos requisitos e pressupostos estabelecidos no art. 312 do CPP, o juízo
a quo
invocou a imprescindibilidade da segregação preventiva, decretada, dentre outros fundamentos, para se acautelar o meio social em face não só dos indícios suficientes de autoria e materialidade, mas também da
gravidade concreta do crime
e do seu

modus operandi
e da
periculosidade do paciente
, vez
que o paciente teria desferido um golpe de canivete no pescoço da vítima.

Para além disso, a decisão ressaltou a
fuga
do paciente, uma vez que ele teria “
se evadido do local dos fatos, sendo encontrado apenas horas depois próximo a uma fazenda
”.

Logo, os
motivos ressaltados na decisão atacada são idôneos e suficientes para demonstrar a periculosidade do paciente e se decretar/
manter
a cautelar.
A propósito:

“Hipótese em que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito revelador da perniciosidade social da ação, da periculosidade do Paciente e do risco à vida da Vítima”. (STJ - HC 463.584/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019).

E, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

Como se não bastasse: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado no. 26 TCCR/TJMT).

Dessa maneira, não há que se falar em ilegalidade.

3. PRISÃO DOMICILIAR

Finalmente, o impetrante defende que, na hipótese, seria cabível a prisão domiciliar e ressalta que o paciente é genitor de uma criança de 5 meses de vida que necessidade de ajuda financeira e que a genitora está com dificuldades para trabalhar, tento inclusive, que levar a criança para o local de trabalho.

No entanto,
além de o impetrante não apresentar aos autos documentos que pudessem comprovar tais alegações, noto ainda, que o pleito não foi submetido ao crivo do Juízo
a quo
(ou o impetrante deixou de colacionar eventual
decisum
indeferindo o benefício), sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Portanto, relativamente a esse pedido, deixo de conhecer o
writ
, seja para evitar supressão de instância ou por falta de prova pré-constituída.

Feitas as considerações necessárias,
deixo de conhecer

o pleito

de prisão domiciliar.

4. CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto,
conheço em parte
deste
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada, em parcial consonância com o parecer da PGJ.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023